Tribunal: TJDFT
Processo: 0724650-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença1, a qual julgara procedente o pedido inicial, e, outrossim, julgara improcedente o pedido contraposto, a ré, Beatriz da Silva Rocha, interpusera recurso de apelação2. No entanto, depura-se que a ilustrada causídica que subscrevera o recurso de apelação aviado - Dra. Fernanda Pacheco Serpa, OAB/DF no 30011-A - não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação advindo da ré não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovido de lastro para patrociná-la, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídica desprovida do correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil3, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento, se o caso, via dos quais foram conferidos poderes de representação à firmatária do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Sentença – ID Num. 50269516 2 - Apelação – ID 166022300 3 - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)